Tribunal: CARF
Processo: 10950.724447/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724447/2012-34
ACÓRDÃO
2002-009.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE FERREIRA GOMES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES.
NETOS DO CONTRIBUINTE.
Apenas os netos dos quais o declarante detém a guarda judicial durante o
ano-calendário objeto da declaração de ajuste anual podem ser declarados
como seus dependentes para fins do imposto de renda, atendidas as
demais exigências legais.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não são passíveis de dedução, a título de despesas com instrução, os
gastos com familiares que não sejam considerados dependentes para fins
do imposto de renda.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
Não são passíveis de dedução, a título de despesas médicas, os gastos com
familiares que não sejam considerados dependentes para fins de imposto
de renda.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724447/2012-34
2

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Em procedimento de revisão efetuada na DIRPF/2009, ano-calendário 2008, em
nome do contribuinte acima qualificado, foi apurado o crédito tributário de R$
6.783,83, sendo R$ 3.291,53 correspondentes ao imposto suplementar, R$
2.468,64 a multa de ofício e R$ 1.023,66 a juros de mora (fls. 24/30). Os juros de
mora foram calculados até 29/06/2012.
O lançamento foi decorrente de:
a) Dedução indevida com dependentes, tendo sido glosadas as deduções
referentes a três netos do contribuinte, pois o interessado não comprovou deter
sua guarda judicial;
b) Dedução indevida com despesas de instrução com um dos netos do
contribuinte, por tratar-se de dependente glosado;
c) Dedução indevida de despesas médicas, pois as despesas glosadas foram
relativas a não dependentes do interessado para fins do imposto de renda.
Cientificado do lançamento em 22/06/2012, conforme fls. 31/32, o interessado
apresentou impugnação de fls. 02/04, em 23/07/2012, alegando, em síntese, que:
1) A glosa com dependentes seria indevida, pois o interessado teria arcado com as
despesas com os netos desde seu nascimento e deteria sua guarda judicial;
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724447/2012-34
3
2) A glosa das despesas com instrução também seria indevida em parte, pois o
contribuinte deteria a guarda judicial do neto para os quais teria pago a instrução
e teria sido respeitado o limite anual previsto na legislação tributária;
3) Quanto à glosa de despesas médicas, questiona apenas o valor de R$ 2.330,00,
pois tratar-se-iam de despesas com uma de suas filhas, que não possuiria
condições financeiras para arcar com os custos com saúde.

A 18a Turma da DRJ/SPO por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 GLOSA DA DEDUÇÃO DE DESPESAS COM DEPENDENTES.
NETOS DO CONTRIBUINTE.
Apenas os netos dos quais o declarante detém a guarda judicial durante o ano-
calendário objeto da declaração de ajuste anual podem ser declarados como seus
dependentes para fins do imposto de renda, atendidas as demais exigências
legais. Mantém-se a glosa efetuada no lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Não são passíveis de dedução, a título de despesas com instrução, os gastos com
familiares que não sejam considerados dependentes para fins do imposto de
renda. Mantém-se a glosa efetuada no lançamento.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL.
Não são passíveis de dedução, a título de despesas médicas, os gastos com
familiares que não sejam considerados dependentes para fins de imposto de
renda. Mantém-se a glosa efetuada no lançamento.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/06/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 17/10/2017, Recurso Voluntário, alegando que a improcedência do lançamento
reiterando sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724447/2012-34
4
O litígio versa sobre glosas de dependentes, instrução e despesas médicas.
A decisão de primeira instância entendeu que o Recorrente não comprovou que
detinha, no ano calendário de 2008, a guarda judicial de seus netos, nos seguintes termos:
As glosas de dependentes ocorreram por se tratarem de netos do contribuinte
dos quais ele não detinha a guarda judicial no ano de 2009. Os documentos de
fls.06/11, que comprovariam a guarda judicial dos netos pelo avô, são datados de
11 e 12/07/2012, não comprovando nada em relação ao ano de 2008 e não
comprovam a guarda judicial. O primeiro documento é um relatório do conselho
tutelar e o segundo uma declaração da avó e da tia de dois dos netos criados pelo
interessado.
Assim as glosas são mantidas.
As outras glosas, de despesas médicas e de despesas com instrução, também são
mantidas, pois não há previsão legal para dedutibilidade de despesas com
instrução e de despesas médicas com não dependentes, por mais meritórias que
sejam. O servidor público do fisco não possui o poder de ir contra as exigências
legais.
De fato, constata-se que os documentos acostados aos autos (fls. 6/11) não
comprovam que o Recorrente detinha a guarda judicial dos seus netos para o ano-calendário de
2008 (aspecto temporal do fato gerador).
Tais documentos sequer comprovam a guarda judicial mesmo para 2012.
A legislação tributária veda, expressamente, a dedução de cota de dependentes
netos do beneficiário sem a comprovação da guarda judicial:
Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR):
Dependentes Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência
mensal do imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia
equivalente a noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso
III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I ­ o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de
cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do
qual detenha a guarda judicial;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724447/2012-34
5
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde
que o contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade,
se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por
qualquer um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes
os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o). (g.n.)§
5 É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo
dependente, na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um
contribuinte (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
Portanto, considerando que o contribuinte não comprovou dentro do
anocalendário de 2008, por meio de documentos idôneos e hábeis, que os seus netos são seus
dependentes para fins da legislação do imposto de renda, devem ser mantidas as glosas
decorrentes desses supostos dependentes, em razão da ausência de guarda judicial.
GLOSA DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO DE DEPENDENTES (NETOS)
Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "b", da Lei 9.250/1995, com a redação
vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutiveis da base de cálculo do imposto de renda
pessoa física, a título de despesas com instrução, os pagamentos efetuados a estabelecimentos de
ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1°, 2° e 3° graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes:
Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano calendário será a diferença
entre as somas:
II - das deduções relativas:
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1°, 2°, e 3° graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de um mil e setecentos reais. (g.n.)
O Recorrente alega que os seus netos, são deus dependentes e, com isso, poderia
deduzir do imposto de renda as despesas de instrução arcadas com eles.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724447/2012-34
6
Tal alegação não será acatada, pois a dedução de despesas com instrução está
limitada àquelas incorridas com o declarante (Recorrente) e com seus dependentes, sendo que os
seus netos, não foram caracterizados como dependentes para fins de isenção do imposto de renda
nos moldes do art. 77, incisos V e § 4o, do RIR/1999.
Com isso, é forçoso concluir que não existe fundamento que autorize o
restabelecimento das despesas com instrução, mantendo-se a glosa apurada pelo Fisco, já que o
Recorrente não se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de prova, com documentos hábeis e
idôneos, que detinha a guarda judicial de seus netos), e, portanto, não se enquadra na hipótese de
isenção prevista no art. 81 do RIR/1999:
Decreto 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda RIR):
Despesas com Educação Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser
deduzidos os pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente
à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual
individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea "b").
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS DOS NETOS
Nos termos do artigo 8°, inciso II, alínea "a", § 2o, II da Lei 9.250/1995, com a
redação vigente ao tempo dos fatos ora analisados, são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda pessoa física, a título de despesas médicas, psicólogo, e com dentistas, os pagamentos
especificados e comprovado relativos ao seu próprio pagamento ou de seus dependentes:
Lei 9.250/1995:
Art. 8°. A base de cálculo do imposto devido no ano calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias. (...)
§ 2o ­ O disposto na alínea ‘a’ do inciso II: (...)
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.765 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724447/2012-34
7
Com relação às despesas médicas de seus netos, as glosas devem ser mantidas, pois
seus netos não foram caracterizados como dependentes para fins de isenção do imposto de renda
nos moldes do art. 77, incisos V e § 4o, do RIR/1999.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 89
DF CARF MF
Original